Tribunal: TJMT
Processo: 0001550-44.2016.8.11.0048
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001550-44.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO - CPF: 063.284.331-40 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), JAKELINE FERREIRA CHAVES - CPF: 919.397.551-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001550-44.2016.8.11.0048

APELANTE: DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE – REDUÇÃO DO PRAZO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TABELA DA OAB – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a menoridade do acusado na data do fato.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Danilo de Souza Reis Cardoso
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que
o

condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

A
defesa pretende seja realizada a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, sob o argumento de que o acusado não tinha conhecimento de que o bem se tratava de produto de crime; subsidiariamente, almeja a concessão de perdão judicial nos termos do art. 180, § 5o, do Código Penal e, alternativamente, seja declarada a extinção da pena, ante o cumprimento total da reprimenda, uma vez que cumprida provisoriamente.

Por fim, pede a majoração do valor dos honorários fixados, para que sejam arbitrados conforme a tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 97070962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 100440958).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Segundo consta na denúncia, no dia 17/8/2016, em local não identificado,
Danilo de Souza Reis Cardoso
recebeu de Marcelo Zambonine 1 (uma) bicicleta Mormaii full FA 240, suspensão aço 18M, de cor preta, que sabia ser produto de crime.

A denúncia
foi recebida em 21/11/2016 e o réu
devidamente citado
em 21/9/2017 (id. 97070041 e id. 97070048).

O processo transcorreu regularmente, tendo sido publicada a sentença condenatória em 11/2/2020, apenando
Danilo
a 1 (um) ano de reclusão (id. 97070499 - Pág. 2).

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1o
[1]
), não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.

De acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, os crimes cuja pena aplicada seja igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois), prescrevem em 4 (quatro) anos; entretanto, o apelante contava,
na data dos fatos
, com 19 (dezenove) anos de idade (id. 97070029 - Pág. 4) e, segundo o art. 115 do CP, “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo de crime, menor de 21 (vinte e um) anos
”, de maneira que,
in casu
, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos.

Assim sendo, deve ser reconhecida a prescrição.

DOS HONORÁRIOS

No tocante ao pedido de aumento dos honorários advocatícios, verifico que razão assiste ao defensor, especialmente em razão da interposição do presente recurso de apelação.

Ao nomear o defensor dativo, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“
A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente gratuita, vedada ao Defensor Dativo cobrar do assistido honorários advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penas e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos honorários advocatícios ao causídico nomeado, o valor dos honorários em 3 URH, conforme tabela de honorários da OAB-MT, a ser executado frente ao Estado de Mato Grosso
.”

O advogado Bruno Cesar Brandão foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública patrocinava causa com interesses colidentes.

Muito embora a ação penal não seja complexa, a nomeação ocorreu em 9/4/2019 e, desde então, o defensor apresentou resposta à acusação, acompanhou o réu na audiência de instrução e julgamento, protocolou alegações finais por memoriais e aviou o presente recurso de apelação.

A tabela de honorários, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula o juiz, uma vez que são outros parâmetros – como o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, a complexidade da causa, o tempo de assistência ao processo etc – que deve guiar o juiz na fixação deles, conforme seguinte precedente:

“
Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" [REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019]
. (STJ. AgRg no HC 661137 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 5/10/2021.”

In casu
, o valor se mostra incompatível com o trabalho desenvolvido pelo profissional; em assim sendo, fixo o
quantum
de 10 (dez) URH.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do réu e para majorar os honorários advocatícios fixados para o valor de 10 (dez) URH.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021